Tribunal: CARF
Processo: 10510.721277/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721277/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.116 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
ILDEBRANDO SOARES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
OPÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
PENDÊNCIA
IMPEDITIVA. INDEFERIMENTO.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência fiscal
impeditiva do ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento
da opção por essa sistemática de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para manter o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional relativo ao ano-calendário de 2019, que impediu
a opção da Interessada pelo Simples Nacional em face da existência de 1 (um) débito relativo à
CLT, cuja exigibilidade não está suspensa, conforme lista de débitos constante no próprio
Termo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721277/2019-91
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.116 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721277/2019-91

A interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade, pedindo sua inclusão
no Simples Nacional e alegando que estava juntando os comprovantes dos valores citados,
conforme documentos anexos.
A DRJ não acolheu as alegações do contribuinte, julgando improcedente a
manifestação. Consignou que embora o Contribuinte tenha alegado que estaria juntando os
comprovantes de recolhimentos efetuados, não o fez, e a própria PGFN se manifestou
informando que o débito em questão não foi regularizado, e foi objeto de cobrança.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante legal, pugnando pelo provimento
do seu recurso, sem a juntada de novos documentos, onde renova seus argumentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio decorre da indeferimento da opção do contribuinte da sistemática do
Simples Nacional, por intermédio do Termo de Indeferimento da Opção ao Simples Nacional,
relativo ao ano-calendário de 2019, que declara que a mesma possui débitos cuja exigibilidade
não estava suspensa.
Em seu recurso a defesa aduz que as pendências apontadas foram regularizadas
dentro do prazo estabelecido pela legislação, conforme comprovante que diz se encontrar
anexado.
Como se vê, o dispositivo que fundamentou a exclusão do Contribuinte do
Simples Nacional é o art. 17,V da LC 123/06. Tal dispositivo prevê que a microempresa ou
empresa de pequeno porte não podem recolher tributos na forma do Simples se possuírem débito
com o INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa.
Conforme prevê a legislação aplicável a matéria, a opção pelo Simples Nacional
deve ser realizada no mês de janeiro, até o último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro
dia do ano-calendário da opção, sendo que eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional podem ser regularizadas dentre deste prazo.
O Termo de Indeferimento lista 1 (um) débito relativo à CLT, inscrito na Dívida
Ativa da União, inscrição no 5151800031782, cuja exigibilidade não estava suspensa na data da
opção (ou até o último dia útil de janeiro de 2019).
A Recorrente diz pagou o débito, conforme comprovante anexo ao recurso, e
como não existe mais o óbice que impedia a opção ao Simples, pugna pela reforma da decisão da
DRJ, ressaltando ainda que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento dos
impostos calculados com base no lucro presuimido.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.116 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721277/2019-91

Não prosperam seus argumentos.
Primeiro, não há o comprovante de recolhimento anexado na peça recursal.
Contudo, como noticiado pela DRJ, a PGFN se manifestou informando que o débito em questão
não foi regularizado, encontrando-se em cobrança.
Desta forma, considerando-se que há um prazo peremptório para participação no
regime tributário simplificado – último dia útil do mês de janeiro -, ocasião em que todas as
ocorrências impeditivas deveriam ser regularizadas, e verificando a falta de comprovação de
pagamento de débito impeditivo e listado no Termo de Indeferimento, dentro do prazo legal, este
fato inabilita o contribuinte ao ingresso no referido regime para o ano-calendário de 2019.
Assim, por tais motivos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital